Tribunal: STJ
Processo: 0808929-20.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105523 - RN (2025/0433473-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: EDSON DO CARMO DE JESUS JUNIOR
AGRAVADO
: JOSE ALISANDRO LAMARTINE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a ausência de
afronta ao
do CPP (
. A mera citação do enunciado
art. 619
Súmula n. 83/STJ)
no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53858176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 0a45d09a-93f8-41cd-b1a9-0411c3125767

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53858176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 0a45d09a-93f8-41cd-b1a9-0411c3125767

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105523 - RN (2025/0433473-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: EDSON DO CARMO DE JESUS JUNIOR
AGRAVADO
: JOSE ALISANDRO LAMARTINE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a ausência de
afronta ao
do CPP (
. A mera citação do enunciado
art. 619
Súmula n. 83/STJ)
no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão monocrática em que não
conheci do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE assim ementado:
Documento eletrônico VDA53861012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:16
Código de Controle do Documento: dda9a383-e401-471c-b242-030bbae855bc

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
(ARTS. 171 E 297 DO CP). EXTINTIVO DE PUNIBILIDADE POR FALTA DE
REPRESENTAÇÃO.
INCONFORMISMO
MINISTERIAL.
PEDIDO
DE
PROSSEGUIMENTO
DA
ACTIO
ÉDITO
NA
INTEGRALIDADE.
IP
INSTAURADO APÓS REFORMA NOTITIA CRIMINIS LEGISLATIVA (PACOTE
ANTICRIME). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS.
OFERTADA POR TERCEIROS (CREF/RN). PRAZO DECADENCIAL
TRANSCORRIDO, MESMO SENDO OPORTUNIZADA NOVAS DILIGÊNCIAS
PARA SUPRIR O REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE. ARQUIVAMENTO
PARCIAL IMPOSITIVO. DECISUM CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1.009-
1.025).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a ausência de afronta ao
do CPP −
art. 619
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
Súmula n. 83/STJ.
(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no
sentido de que "não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara,
precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese

defendida pela parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.638.265/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Documento eletrônico VDA53861012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:16
Código de Controle do Documento: dda9a383-e401-471c-b242-030bbae855bc

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53861012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:16
Código de Controle do Documento: dda9a383-e401-471c-b242-030bbae855bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0433473-3
AREsp 3.105.523 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08005009620228205153 08089292020248200000 8005009620228205153
8089292020248200000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: EDSON DO CARMO DE JESUS JUNIOR
AGRAVADO
: JOSE ALISANDRO LAMARTINE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: EDSON DO CARMO DE JESUS JUNIOR
AGRAVADO
: JOSE ALISANDRO LAMARTINE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485089821089191@
2025/0433473-3 - AREsp 3105523 Petição : 2026/0001743-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53831261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:17:49
Código de Controle do Documento: 8FAD0539-7425-40AD-86D9-44F24D23995C